Tribunal: TJMT
Processo: 1090441-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090441-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BIANCA MATHIAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 078.298.781-88 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 036.481.381-46 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a validade da gratuidade de justiça deferida aos reclamantes e aplicou à embargante multa de 3% com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. A parte embargante alega ausência de má-fé, cerceamento ao contraditório, omissão quanto ao esgotamento da instância e existência de jurisprudência que afastaria a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material; (ii) examinar se a interposição do agravo interno visava apenas esgotar a instância recursal, de modo a afastar a multa aplicada; (iii) analisar se os embargos de declaração configuram-se como protelatórios, autorizando a imposição de nova multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito do acórdão recorrido.

A decisão embargada enfrentou expressamente os fundamentos do agravo interno, tendo concluído pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência dos autores, diante dos documentos juntados aos autos.

A alegação de que o agravo interno visava apenas o exaurimento da instância não afasta, por si só, a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, se ausente plausibilidade jurídica mínima no recurso, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2537248/DF).

A multa imposta no agravo interno decorreu da reiteração de fundamentos genéricos e já afastados, caracterizando o recurso como manifestamente infundado.

A reiterada interposição de embargos de declaração sem apontamento de vício objetivo revela intento meramente procrastinatório, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados na decisão embargada.

A interposição de agravo interno sem argumentos minimamente razoáveis autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ainda que o recurso tenha por finalidade o exaurimento da instância.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios justifica a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2537248/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; TJMT, AC n. 1011162-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.04.2025, DJE 24.04.2025; TJMT, N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Reclamada, Elevadores Atlas Schindler Ltda., em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a validade da concessão da gratuidade da justiça aos Reclamantes, e aplicou à Embargante multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

A Embargante alega, em síntese:

(i) inexistência de má-fé ou fundamentação infundada no agravo;

(ii) exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa;

(iii) omissão do acórdão quanto ao caráter de exaurimento da instância recursal; e

(iv) existência de jurisprudência que afasta a multa em situações similares.

A Reclamante apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício na decisão embargada e requerendo a rejeição dos aclaratórios, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

DECISÃO - MÉRITO

Vistos.

Conheço dos embargos e, no mérito,
os rejeito
.

Inicialmente, os embargos de declaração são admissíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: para sanar omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No presente caso, não se verifica qualquer desses vícios.

(1) Quanto à alegação de ausência de má-fé ou fundamentação infundada:

A decisão embargada fundamentou-se expressamente na ausência de elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiência dos Reclamantes.

O agravo interno limitou-se a reiterar alegações genéricas de “seletividade documental”, sem qualquer comprovação idônea de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício, mesmo após a juntada de documentos como declaração de hipossuficiência, holerite e comprovantes de despesas essenciais.

Conforme jurisprudência dominante:

“
A interposição de agravo interno sem argumentos minimamente razoáveis caracteriza a manifesta improcedência ou inadmissibilidade, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
” (TJMT, AC n. 1011162-21.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, j. 21/04/2025, DJE 24/04/2025).

(2) Sobre o suposto cerceamento ao exercício da ampla defesa:

É descabido afirmar que a imposição da multa tolhe o direito ao contraditório.

A parte tem plena liberdade de recorrer, mas
não está imune às consequências legais do uso temerário ou infundado da via recursal
. O direito de recorrer não implica direito de recorrer irresponsavelmente. A condenação decorre da constatação de que o agravo não trouxe fatos novos, tampouco atacou concretamente os fundamentos da decisão monocrática, repetindo teses já devidamente enfrentadas.

(3) Sobre a alegada omissão quanto ao exaurimento da instância:

O acórdão considerou, de forma implícita e suficiente, que o agravo era infundado independentemente de sua eventual função de esgotar a instância. A jurisprudência do STJ (Tema 434 e Súmula 434) não impede a aplicação da multa quando o recurso, ainda que interposto para fins de prequestionamento, carece de mínima plausibilidade jurídica.

“O simples intuito de exaurir a instância não afasta a imposição da multa, quando ausente qualquer fundamento jurídico razoável no agravo interno” (STJ - AgInt no AREsp: 2537248 DF 2023/0396823-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

Importa registrar quanto à readequação pontual, que a alegação de pretensão recursal apenas com fulcro a esgotar instância para interpor eventual recurso especial não tem efeito vinculante, posto que não traz qualquer subsistência a tese aliado ao fato de que a ação já havia sido julgada improcedente, e a reclamada não junta nada, nenhuma prova de que haveria hiper suficiência da parte autora.

De modo que no presente caso, a conduta processual da parte foi corretamente caracterizada como protelatória à luz do conjunto probatório, da ausência de fundamentos objetivos e da insistência em tese já afastada por decisão anterior.

Conforme entendimento:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu Agravo de Instrumento e manteve a concessão da justiça gratuita ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica; Verificar a adequação do julgamento monocrático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria.

A concessão da gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física.

Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira.

O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais.

(N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

A decisão embargada, portanto, não contém vício a ser corrigido, apenas desagrada à parte vencida, o que não é hipótese de cabimento de embargos de declaração.

Assim, não há vício a ser sanado, e os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos da decisão monocrática.

Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual,
que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (Art. 1.026, § 3o do CPC).

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025